Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). O recurso não se presta ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no CPC.
2. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.
3. A embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, o que é vedado nos embargos de declaração, cujo objetivo é tão somente o esclarecimento do julgado.
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.